Tribunal: TJDFT
Processo: 0734151-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734151-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORDELUCIA CANGUSSU TOLENTINO CRUZ, JOSE CANGUSSU NETO, MARIA ANGELA CANGUSSU TOLENTINO PRATES, MARCO AURELIO CANGUSSU TOLENTINO, IZABEL CRISTINA CANGUSSU GROSSI, CLAUDIA REJANE CANGUSSU TOLENTINO, DEUSDETH SALLES TOLENTINO, URSULINO SALLES FILHO, TEREZINHA ALVES TOLENTINO, CARMELINA ALVES TOLENTINO, SEBASTIAO GONSALVES CIRQUEIRA, DELI NERIS DE AGUIAR, JUVERCINA NERY DE AGUIAR, SENI NERY TOLENTINO SANTANA, MARIA NERY DE AGUIAR TOLENTINO, JOSE NERY AGUIAR, MARILUCIA PIMENTEL PEREIRA, ANTENOR JUNIOR PIMENTEL TOLENTINO, WESLEY CEZAR PIMENTEL TOLENTINO, SELMA TOLENTINO SOARES, ANSELMO TOLENTINO SOARES, HUMBERTO TOLENTINO SOARES, JACINTA DE FATIMA TOLENTINO DA MOTTA MESQUITA, LUCIA DE FATIMA TOLENTINO SOARES DA SILVA, EUGENIO CANGUSSU TOLENTINO, SEBASTIAO CESAR TOLENTINO SOARES, MARILENE TOLENTINO CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EUGENIO CANGUSSU TOLENTINO E OUTROS, herdeiros de Azemar José Tolentino, contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinando o encaminhamento dos autos a um dos Juízos Cíveis da Comarca de Espinoza-MG, domicílio do espólio e onde a obrigação foi contraída e onde residem alguns dos herdeiros, ora agravantes. Os agravantes sustentam, em síntese, que elegeram o foro de Brasília para ajuizar a demanda de origem, pois onde está localizada a sede do agravado. Acrescentam que não é possível o declínio da competência territorial de ofício, sobretudo em se tratando de demanda proposta por consumidores. Juntam vasta jurisprudência e, ao final, postulam a atribuição de efeito suspensivo e, sucessivamente, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos. No caso, os agravantes promovem a liquidação individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que condenou a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil a pagar, solidariamente, as diferenças resultantes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN efetivamente devido (41,28%). A demanda foi proposta contra o Banco do Brasil, perante o foro de Brasília, por ser onde localizada a sede da instituição financeira-executada, nos termos do art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC. Logo, não se tratou de uma escolha aleatória. Ademais, não há qualquer indício de que o processamento da causa nesta Capital trará prejuízo à defesa do agravado, sequer citado e, portanto, ouvido. Sendo assim, não há como assentir com o declínio de competência, sobretudo havido de ofício, pois, sendo de natureza territorial e, portanto, relativa, depende de requerimento da outra parte. Não se pode deixar de mencionar que competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes, sendo, portanto, norma de caráter dispositivo e não cogente. Nessa linha de compreensão, o enunciado de súmula 33 do STJ assenta que: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”. Não obstante, esse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aprovou o enunciado de Súmula n. 23 que assim dispõe: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Ainda sobre o tema, firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMERCA DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, a exequente, ora agravante, optou por promover a liquidação de sentença no local da sede do agravado, Banco do Brasil S. A., em Brasília/DF. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da comarca de Alto Garças/MT, local onde a consumidora, ora agravante, seria domiciliada. Houve atribuição de efeito suspensivo para que o Juízo de origem se abstivesse de realizar a remessa dos autos até o julgamento do mérito do presente recurso. 3. A Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1374256, 07209854520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUTADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUSTIÇA DO DF. INCOMPETÊNCIA.DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede (CPC, artigos 46 e 53, III, "a"). II. Em se tratando de competência territorial, os enunciados das Súmulas no. 33 do STJ, bem como da Súmula no 23 deste Tribunal, estabelecem que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício. III. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, possível o direcionamento do cumprimento individual da sentença coletiva genérica em face de qualquer um dos devedores solidários, e dessa maneira, o consumidor pode executar a instituição financeira com quem celebrou contrato, no foro da sua sede, ainda que diverso do seu domicílio. IV. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1340926, 07334831320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, está presente a probabilidade do direito do agravante. Além disso, evidente o risco de dano, diante da possibilidade de remessa do feito originário para outra unidade da Federação, o que implicará em prejuízo à duração razoável do processo. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator